Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FESTA INFANTIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO DEMONSTRADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a indenização por danos materiais e morais. O recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de que não teria ocorrido sucessão empresarial, não teria ocorrido dano moral e deve ser aplicada multa rescisória por desistência imotivada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos, preliminarmente (i) eventual ilegitimidade passiva. No mérito, debate-se (ii) a ocorrência de dano moral e (iii) a possibilidade de incidência da multa rescisória por desistência imotivada, com retenção de 10% do valor contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).
4. No caso, a parte autora não comprovou a existência de sucessão empresarial de modo a atrair a responsabilidade do recorrente; não se desconhece a existência de processo em curso movido pela ré Sayonara em desfavor do corréu Willian; entretanto, não há, no presente momento, vínculo formal entre a empresa ré e o aludido corréu ou qualquer assinatura no suposto contrato de compra e venda da empresa ré, estando a questão "sub judice"; o mero exercício da atividade empresarial no mesmo local da empresa ré não é suficiente para configurar sucessão empresarial. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Precedente Acórdão no 2030060.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir, parcialmente, o processo, sem resolução de mérito, em relação ao recorrente WILLIAN DA SILVA MARQUES, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e no art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/1995. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
________________
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 2030060, 0701614-38.2025.8.07.0006, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.